Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-68.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001442-68.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEUZILEIA MORAIS SIQUEIRA - CPF: 062.264.361-40 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO EVIDENCIADA – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS, REGISTRO DE IMAGEM NO TERMINAL DE ATENDIMENTO PARA LIBERAÇÃO DO CARTÃO E FATURAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS AUSENTES – SENTENÇA DE IMPROCENDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que foi acostado pela reclamada documentos hábeis a comprovar a existência do negócio jurídico originário e a origem do débito negativado, no caso, a contratação de cartão Ourocard Visa Internacional, com função de crédito ativa, o que evidencia a licitude na negativação do nome do autor da ação.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEUZILEIA MORAIS SIQUEIRA, contra a respeitável sentença prolata pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara, a qual julgou improcedente o pedido contido na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que em que pese as alegações do juízo de piso, a parte autora desde a inicial informou que possui conta na instituição financeira Recorrida, sendo incontroverso o fato de o banco Recorrido possuir documentos pessoais e selfie da Recorrente.

Aduz que, não contratou nenhuma espécie de produto e serviço no banco Recorrido, bem como, não contratou e não utilizou os serviços de (CARTÃO DE CRÉDITO), haja vista, que a Recorrente sempre possuiu conta salário.

Alega ainda, que não há nenhum contrato formalmente acordado entre as partes, devidamente assinado pela recorrente, comprovando contratação de qualquer serviço.

Requer, provimento ao recurso para declarar inexistente o débito discutido na demanda e condenar o recorrido ao pagamento da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil, rechaça as razões recursais, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a origem do débito que ensejou a inserção da parte reclamante no cadastro de inadimplentes.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que concerne a comprovação da gênese do débito.

Isso porque, a relação jurídica entre as partes não é uma questão a ser suscitada haja vista que a parte reclamante reconhece na exordial que realizou negócio jurídico com a financeira e, dessa forma, o cerne da demanda se atém a origem e legitimidade do débito, que a meu ver se encontra demonstrado nos autos.

Haja vista que, o reclamado ora recorrido, acostou entre outros documentos, termo de adesão ao cartão de crédito, com desbloqueio do cartão pela recorrente em terminal de autoatendimento (id.

179449870, p. 7).

Além disso, apresentou também o extrato de faturas pagas pela recorrente e as demais inadimplidas, o que comprova a utilização do plástico pela recorrente e a origem do débito negativado, haja vista que a financeira experimentou prejuízos, conforme demonstrado (id.

179449870 p. 9/25).

Noutro norte, em que pese a arguição da recorrente que não contratou e não utilizou os serviços de cartão de crédito, e que possui com o recorrido conta salário, dos autos não constatei a comprovação de tais alegações, motivo pelo qual não acolho as razões recursais suscitadas.

Imperioso registrar, que
uma vez evidenciada a origem do débito, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, ratifico em todos os seus termos a fundamentação e o dispositivo da sentença proferida nestes autos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023